Tribunal: TJES
Processo: 0001546-72.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001546-72.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se os autos de apelação interposta por Ariel de Souza Cesar contra a sentença que o condenou à pena de 8 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. O réu foi acusado de ofender policiais militares durante o exercício de suas funções, proferindo palavras injuriosas. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de dolo específico, afirmando tratar-se de um desabafo exaltado, o que afastaria a tipicidade do fato imputado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o dolo específico necessário para a configuração do crime de desacato está presente na conduta do réu ou se a situação narrada pode ser interpretada como um mero desabafo exaltado, afastando a tipicidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no crime de desacato exige a vontade deliberada de desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido. No caso em exame, o réu proferiu palavras injuriosas contra os policiais em serviço, demonstrando a intenção clara de desrespeitá-los.
4. A materialidade e autoria foram comprovadas por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais envolvidos, que possuem presunção de veracidade, sendo inadmissível a alegação de ausência de dolo específico.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado é firme no sentido de que a exaltação emocional momentânea não exclui a culpabilidade, tampouco afasta o dolo específico exigido pelo tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente.
Tese de julgamento: "1. O dolo específico no crime de desacato está configurado quando o agente, consciente de que ofende funcionário público no exercício de suas funções, o faz com o intuito de desprestigiar a função pública. 2. A exaltação emocional do réu não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 331 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 331.
Jurisprudência relevante citada:
RHC 81.292/DF , de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 11/10/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

EJUD - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001546-72.2020.8.08.0008

RECORRENTE: WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SOCIEDADE)

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se os autos de apelação interposta por Ariel de Souza Cesar contra a sentença que o condenou à pena de 8 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. O réu foi acusado de ofender policiais militares durante o exercício de suas funções, proferindo palavras injuriosas. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de dolo específico, afirmando tratar-se de um desabafo exaltado, o que afastaria a tipicidade do fato imputado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o dolo específico necessário para a configuração do crime de desacato está presente na conduta do réu ou se a situação narrada pode ser interpretada como um mero desabafo exaltado, afastando a tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no crime de desacato exige a vontade deliberada de desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido. No caso em exame, o réu proferiu palavras injuriosas contra os policiais em serviço, demonstrando a intenção clara de desrespeitá-los.
4. A materialidade e autoria foram comprovadas por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais envolvidos, que possuem presunção de veracidade, sendo inadmissível a alegação de ausência de dolo específico.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado é firme no sentido de que a exaltação emocional momentânea não exclui a culpabilidade, tampouco afasta o dolo específico exigido pelo tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente.
Tese de julgamento: "1. O dolo específico no crime de desacato está configurado quando o agente, consciente de que ofende funcionário público no exercício de suas funções, o faz com o intuito de desprestigiar a função pública. 2. A exaltação emocional do réu não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 331 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 331.
Jurisprudência relevante citada:
RHC 81.292/DF , de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 11/10/2017.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Termo Circunstanciado de nº
93/2020
, de fls. 03/04, em decorrência de crimes previstos no artigo 331 do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público apresentou denúncia, às fls. 40/42 em face de
Ariel de Souza Cesar
pugnando pela condenação do réu nas iras do art. 331 do CP.

A denúncia foi recebida em audiência una, conforme termo de fls. 63/64.

A sentença assim concluiu (fls. 79/83):

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo a PENA DEFINITIVA 08 (oito) meses de detenção.

Fixo o regime inicial de cumprimento como o ABERTO, a ser cumprido com

observância ao art. 33, §2º, "c", do Código Penal Brasileiro.

Reputo devidamente preenchidos os requisitos dos incisos I a III do Art. 44 do Código Penal, para substituir a pena privativa de liberdade a ele imposta por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

O réu apelou, ID 8752567, requerendo, em síntese, que inexiste dolo específico na conduta do réu, sendo apenas uma desabafo exaltado, o que afasta tipicidade e conduta do fato imputado, requerendo a sua absolvição ao final.

A promotoria apresentou contrarrazões, ID 8752573, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos (Enunciado 11 da súmula deste Colegiado Recursal) na forma do art. 82, §5º, da Lei nº 9.099/95.

Ora, a melhor doutrina, quando se debruça sobre o elemento subjetivo do crime de desacato assim pontua:

Elemento subjetivo do crime de desacato é o dolo, representado pela vontade consciente de praticar a conduta descrita no tipo. É necessário que o sujeito ativo tenha consciência de que está diante de funcionário público e que este se encontra no exercício de suas funções (ou em razão dela). [...]

A configuração do crime de desacato exige elemento subjetivo espe­cial do injusto, consistente na vontade deliberada de desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido, isto é, no propósito de depreciar a função pública exercida pelo sujeito pas­sivo. Fragoso já sustentava que o especial fim de agir “consiste na vontade consciente de praticar a ação ou proferir a palavra injuriosa, com o propósito de ofender ou desres­peitar o funcionário a quem se dirige. É este fim que distingue o desacato da resistência, nos casos em que materialmente as ações se confundem”. (
BITENCOURT, Cezar R.
Tratado de direito penal: parte especial. v.5
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024.
E-book.
ISBN 9786553629264, p. 203
)

No caso em apreço, encontra-se demonstrado o elemento subjetivo do réu em ofender os policiais que estavam em serviço, pois foram atender a um chamado em decorrência de perturbação da ordem (som alto) perpetrado por um morador do local dos fatos. O réu, no entanto, se sentiu no direito de ofender os agentes policiais.

O Juízo assim motivou a condenação do réu:

Após análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público quando requereu a condenação do acusado, pois restou devidamente comprovado que
WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
desacatou os agentes policiais que atuaram no dia dos fatos.

No Boletim Unificado lavrado no dia dos fatos, bem como na denúncia, consta que o acusado chamou os militares de “caguetes”, disse que urinaria na frente dos policiais e os chamou de “pela saco”.

Outrossim, em que pese pugne a defesa do denunciado pela absolvição do réu em razão da inexistência de provas nos autos, tenho que não merece procedência tal alegação, pois aliado ao fato da declaração prestada pelo militar perante este juízo apresentar clareza, coerência e concordância com os fatos narrados, o denunciado não apresentou nenhum indicativo concreto de suas alegações. Pelo contrário, admite que estava embriagado no dia dos fatos e apresentou incongruência em seus relatos, dizendo não se recordar dos fatos quando indagado sobre seus dizeres, mas, ao mesmo tempo, conta com detalhes como que ocorreram os fatos.

Nesta toada, não se trata de apenas “desabafo exaltado” como quer fazer crer a douta defesa. E ainda que fosse, "A perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera impelidas por injusta provação da vítima, não elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a redução da pena com fulcro no art. 65, III, 'c', do mesmo diploma legal" ( RHC 81.292/DF , de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 11/10/2017). Na mesma linha caminha o Tribunal deste Estado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 331, DO CÓDIGO PENAL. DESACATO. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMOÇÃO NÃO EXCLUI DOLO. 2. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. RELEVANTES. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos probatórios presentes nos autos, consubstanciados no Boletim Unificado e nas declarações dos Policiais Militares e dos Agentes Penitenciários, são suficientes para demonstrar que o apelante desacatou funcionário público (agente penitenciário) no exercício de sua função, narração fática que evidencia o seu dolo. O agravado estado emocional do réu no momento dos fatos não exclui a sua imputabilidade penal, nos termos do art. 28, do Código Penal, razão pela qual a situação de estar o apelante extremamente irritado no momento dos fatos não elide a sua responsabilidade, tampouco exclui o seu dolo. 2. Não há razão para questionar o valor probatório dos depoimentos dos Policiais Militares e dos Agentes Penitenciários presentes nos autos, uma vez que esses narraram de forma coerente e harmônica os fatos descritos na inicial acusatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Revestindo-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 034180002338, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022)

Estribado nas razões acima compreendo que melhor sorte não assiste ao recorrente, motivo pelo qual compreendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal)

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso incólume em todos os seus fundamentos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)